Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-73.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-73.2021.8.14.0012

APELANTE: ADRIANO DE NOVAES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº0800049-73.2021.8.14.0012

APELANTE: ADRIANO DE NOVAES SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou a pena de
10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa em regime inicial fechado pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, e §2º - A, I, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devido o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime diante da inidoneidade de fundamentação adotada; (ii) vislumbrar se deve haver o redimensionamento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) em relação a cada circunstância judicial desfavorável; (iii) saber se é

cabível a revogação da prisão preventiva do recorrente diante da ausência dos requisitos do art.312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecido o recurso quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por inadequação da via eleita, pois, em verdade, é cabível a impetração de
habeas corpus
para o reexame da situação prisional do acusado, cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal nos termos do art.30, I, alínea “a”, do RITJPA.

4. Pertinente o afastamento da negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, pois o acusado apenas registra um único processo criminal apto a desabonar a sua conduta por ocasião da dosimetria da pena, o qual, a fim de evitar o
bis in idem
e em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, continuará sendo valorado a título de reincidência.

5. Cabível o decote do vetor das consequências do crime, eis que o Juízo de Origem não indicou o prejuízo material experimentado pela vítima além daquele intrínseco ao tipo penal incriminador, não sendo possível reputar a circunstância judicial como desfavorável pela simples não recuperação do bem subtraído conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 63, 157, §2º, II, e §2º - A, I; CPP, art.312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADRIANO DE NOVAES SANTOS
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.
157, §2º, II, e §2º - A, I, todos do Código Penal
(ID 26146306).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa em regime inicial fechado
(ID 26146340).

Em suas razões recursais (ID 26146349), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver (i) o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime diante da inidoneidade de fundamentação adotada; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) em relação a cada circunstância judicial desfavorável; (iii) a revogação da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos do art.312 do CPP.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto (ID 26146353).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 26949371).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 26146349), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a revogação da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos do art.312 do CPP.

Contudo, o pedido defensivo foi declinado pela via inadequada, pois, em verdade, é cabível a impetração de
habeas corpus
para o reexame da situação prisional do acusado, cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal nos termos do art.30, I, alínea “a”, do RITJPA. Assim,
não conheço do recurso, neste particular.

Contudo,
em relação aos demais pedidos objeto de insurgência recursal
, observo que a apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 26146349), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime diante da inidoneidade de fundamentação adotada; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) em relação a cada circunstância judicial desfavorável.

Assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 26146340), observo que: (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e consequências do crime), havendo a elevação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária mantida no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena na fração única de 2/3 (dois terços) em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes (art.157,§2º,II, CP) e uso de arma de fogo (art.157,§2º-A,I, CP), resultando, assim, na
pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais, eis que o “O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);”

Em análise da certidão de antecedentes criminais referenciada pelo Juízo
a quo
(ID 26146339), vislumbro, com auxílio dos Sistemas PJE e LIBRA, que o acusado registra duas condenações penais com trânsito em julgado, ambas em fase de cumprimento de pena no âmbito do processo de execução penal nº. 0018454-61.2019.8.14.0401, a saber:
(i)
processo criminal nº. 0000161-17.2017.8.14.0012
, com trânsito em julgado em 27/02/2018, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP), fato ocorrido em 08/01/2017; (ii)
processo criminal nº.0800006-39.2021.8.14.0012
, com trânsito em julgado em 11/04/2023, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I do CP), fato ocorrido em 04/01/2021.

Nesse contexto, observo que apenas o
processo criminal nº. 0000161-17.2017.8.14.0012
pode ser utilizado para desabonar a conduta do agente infrator, seja à título de antecedentes criminais, seja para fins de reincidência.

Em que pese tenha advindo o trânsito em julgado em ambos os processos criminais, observo que os fatos criminosos no âmbito do processo criminal nº.
0800006-39.2021.8.14.0012 se sucederam em 04/01/2021, posteriormente, portanto, ao evento delituoso apurado nestes autos, ocorrido em 06/04/2020, o que afasta a configuração de antecedentes criminais.

Em relação à reincidência,
o art.63, do Código Penal dispõe que se verifica “(...) quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”, descrição que não se amolda em relação ao processo criminal nº.
0800006-39.2021.8.14.0012, eis que o trânsito em julgado se operou em 11/04/2023, logo, posteriormente ao cometimento do crime apurado nestes autos, sucedido em 06/04/2020.

Nesse cenário, a fim de evitar o
bis in idem
e em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, tenho por continuar a valorar o
processo criminal nº. 0000161-17.2017.8.14.0012
para fins de reincidência,
afastando a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, que passo a reputar como neutra.

Concernente às
consequências do crime,
tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que as consequências do crime são “prejudiciais ao réu, eis que os bens da vítima não foram recuperados”.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a não recuperação da
res furtiva,
por si só, não implica em dano material à vítima, pois é um desdobramento inerente aos crimes patrimoniais, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie, o que não resta provado nos autos (STJ, REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.).

Portanto, considerando que o Juízo de Origem não indicou o prejuízo material experimentado pela vítima além daquele intrínseco ao tipo penal incriminador,
afasto o vetor como desfavorável, vislumbrando-o como neutro.

Com base nessas premissas, passo ao redimensionamento da sanção penal.

Na
1ª fase de dosimetria
, considerando a ausência de circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria
,
mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº.585 (STJ),
preservando, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar.

Na
3ª fase de dosimetria,
mantenho a elevação da reprimenda penal na fração única de 2/3 (dois terços) nos termos do art.68, parágrafo único, do CP em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP) e uso de arma de fogo (art.157, §2º-A, I, CP), obtendo, assim, a
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que, à míngua de causas de diminuição da pena, torno concreta e definitiva
.

Considerando o
quantum
de pena imposto e a reincidência do réu,
mantenho o regime inicial fechado,
assim como as demais determinações da sentença combatida.

Nesse contexto, a
irresignação defensiva se revela totalmente procedente
, sendo forçosa a reforma da sentença recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nessa extensão,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025